Tribunal: TJBA
Processo: 8153759-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153759-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

APELADO: MATEUS DE ALMEIDA RIBEIRO

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. NÍTIDA EXTINÇÃO POR SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8153759-87.2024.8.05.0001, em que figuram como parte apelante o
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e como parte apelada
MATEUS DE ALMEIDA RIBEIRO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça